Tribunal: TJES
Processo: 5000934-49.2025.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000934-49.2025.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERICK BARBOSA CASTILHOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO XI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRECLUSÃO. COBRANÇA DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que, nos termos do art. 290 do CPC, cancelou a distribuição de ação de revisão contratual cumulada com pedido de indenização, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, confirmado em agravo de instrumento desprovido de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da distribuição foi medida adequada diante da ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo diante da interposição de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se seria possível rediscutir o indeferimento da gratuidade de justiça por meio da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O cancelamento da distribuição do feito é cabível quando, intimada na pessoa de seu advogado, a parte não realiza o recolhimento das custas no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 290 do CPC.
4.
O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça foi confirmado em agravo de instrumento, o qual não recebeu efeito suspensivo, permanecendo válida a exigência do recolhimento das custas processuais.
5.
A ausência de pagamento das custas no prazo fixado autoriza o cancelamento da distribuição e a cobrança das custas, conforme previsto na Lei Estadual nº 9.974/13, art. 11.
6.
A discussão sobre o indeferimento da gratuidade de justiça não pode ser renovada em sede de apelação, por se tratar de matéria já decidida e acobertada pela preclusão, nos termos dos arts. 101 e 507 do CPC.
7.
A ausência de arbitramento de honorários na origem impede a fixação de honorários recursais, conforme entendimento firmado no Tema 1059 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
O cancelamento da distribuição do feito é cabível quando a parte, intimada para o pagamento das custas, permanece inerte, nos termos do art. 290 do CPC.
10.
A ausência de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a gratuidade de justiça não impede o prosseguimento do feito com a exigência do recolhimento das custas, mormente quando confirmada a denegação da benesse.
11.
A preclusão impede a rediscussão do indeferimento da gratuidade de justiça em sede de apelação.
12.
A não fixação de honorários na sentença inviabiliza a condenação em honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ERICK BARBOSA CASTILHOS
em face da r. sentença do evento 17821570, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil, cancelou a distribuição da ação de revisão contratual c/c indenizatória proposta pelo ora apelante em desfavor do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS – AUTO XI
.

O juiz de primeira instância fundamentou que “
de cotejo dos autos do AI 5017800-83.2025.8.08.0000, observo que fora proferida decisão confirmando a denegação da gratuidade de justiça e, via de consequência, determinando que o recorrente procedesse ao recolhimento do preparo.
” (evento 17821570).

Asseverou não ser “
o caso de suspensão do feito até o julgamento final do Agravo de Instrumento interposto, porquanto não lhe fora conferido efeito suspensivo.
” (evento 17821570).

Por isso, cancelou a distribuição e condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Após oportunizar a comprovação da precariedade econômica (r. despacho do evento 17821564), nos ditames do art. 99, §2º, do CPC, foi prolatada decisão interlocutória (evento 17821567) que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao requerente/apelante, que foi intimado (evento 17821568) para recolher as custas prévias no prazo de 15 (quinze) dias.

Como é cediço, a decisão interlocutória que indefere a gratuidade de justiça é passível de ser impugnada por meio de agravo de instrumento, de acordo com o art. 101,
caput
, c/c art. 1.015, inciso V, ambos do CPC, sendo que no recurso de nº 5017800-83.2025.8.08.0000 foi confirmada a denegação da assistência judiciária gratuita (evento 16635918). Nessa toada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta contra sentença que, após o indeferimento o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos (mitra arquidiocesana de vitória), determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, sem resolução de mérito, pela ausência de pagamento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (I) saber se a pessoa jurídica sem fins lucrativos tem direito à Assistência Judiciária Gratuita com base em presunção de hipossuficiência; e (II) saber se a extinção do processo sem resolução do mérito foi legal diante da pendência de agravo de instrumento que discutia o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita. III. Razões de decidir. 3. A concessão de Assistência Judiciária Gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos depende de comprovação inequívoca de insuficiência de recursos (art. 98 do CPC). A ausência de provas documentais impede a concessão do benefício.
4. O agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da gratuidade de justiça não suspendeu os efeitos da decisão, permitindo a extinção do processo por falta de recolhimento das custas processuais.
lV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de Assistência Judiciária Gratuita a pessoa jurídica sem fins lucrativos depende de comprovação de hipossuficiência financeira. dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 290, 485, IV. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 481/STJ. (TJES; AC 5022070-20.2021.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 04/11/2024)

Impende destacar que a sentença terminativa não tangenciou a assistência judiciária gratuita, logo, constata-se que essa matéria não pode ser discutida nesta apelação em razão do advento da preclusão, nos ditames do art. 507 do CPC. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO ANTERIOR QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita foi veiculado em decisão em face da qual o Apelante não manejou o recurso cabível, sendo forçoso concluir que operou-se a preclusão da matéria. 2. Nesse sentido, estabelece o artigo 101 do CPC que contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher o pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
3. Desta feita, não se admite a impugnação do indeferimento da gratuidade de justiça em sede de Apelação em face da sentença que determinou o cancelamento da distribuição do processo, pois neste decisum não foi apreciado tal requerimento.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 5000767-70.2023.8.08.0026; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julg. 12/03/2024; Publ. 14/03/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, determinou o cancelamento da distribuição do processo em razão da ausência de pagamento das custas processuais. A apelante sustenta que deve ser deferida a gratuidade de justiça por não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o cancelamento da distribuição do feito, diante da ausência de pagamento das custas, foi correto, considerando o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça; e (II) estabelecer se a matéria relativa à Assistência Judiciária Gratuita poderia ser rediscutida em sede de apelação. III. Razões de decidir 3. O cancelamento da distribuição do processo é medida cabível quando a parte, intimada para recolher as custas processuais, mantém-se inerte, nos termos do artigo 290 do código de processo civil.
4. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça permaneceu válida e eficaz, pois, embora a apelante tenha interposto agravo de instrumento, este foi recebido sem efeito suspensivo, não havendo impedimento ao prosseguimento do feito com a exigência do pagamento das custas. 5. A ausência de pagamento das custas processuais dentro do prazo legal implica a preclusão da matéria e impede a rediscussão da gratuidade de justiça em sede de apelação.
lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento da distribuição do feito é medida cabível quando a parte, intimada para recolher as custas processuais, mantém-se inerte, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. A ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere gratuidade de justiça não impede o prosseguimento do feito com a exigência do pagamento das custas. 3. A preclusão impede a rediscussão da gratuidade de justiça em sede de apelação, devendo a matéria ser impugnada exclusivamente por agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 5001461-46.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael americano camara, 2ª Câmara Cível, j. 04.10.2023. (TJES; AC 5003684-73.2024.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 05/05/2025)

Além disso, percebe-se que o apelante não procedeu ao recolhimento das custas prévias dentro do prazo de 15 (quinze) dias do art. 290 do CPC, após a ciência da citada decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, portanto, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, bem como a cobrança das custas, nos ditames do art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/13. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Em r. decisão anterior, o d. Juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à parte autora. Contra essa r. decisão, não foi interposto agravo de instrumento. Ante a inércia da parte em proceder o recolhimento das custas processuais, o d. Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito;2. Não tendo sido interposto o competente recurso de agravo de instrumento, a questão do indeferimento da gratuidade da justiça restou acobertada pela preclusão e, como se sabe, É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 507);3. O Código de Processo Civil estabelece, no que toca o recurso de apelação, que As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão [...] (art. 1.009, § 1º). Logo, a contrario sensu, é coberta pela preclusão a questão resolvida que a seu respeito caiba a interposição de agravo, como o indeferimento da gratuidade da justiça (CPC, art. 1.015, inc. V);
4. Agiu com acerto o d. Juízo de origem ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, uma vez que a parte autora, mesmo intimada para tanto, não procedeu o recolhimento das custas processuais; 5. Em atenção ao art. 290 do Código de Processo Civil, haverá o cancelamento da distribuição do feito, se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.
Portanto, dispensa-se a intimação pessoal da parte para o cumprimento de tal diligência em caso de inércia. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (TJES; AC 0022720-22.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 06/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo.
2. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5004413-27.2023.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES, COMPLEMENTARES E FINAIS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apesar de postulado, o benefício da assistência judiciária não restou deferido pelo julgador a quo, inexistindo notícias de que a ora apelante tenha se insurgido através do recurso de agravo de instrumento. 2. O CPC é suficientemente claro ao dispor que, para as questões resolvidas na fase de conhecimento, o recurso de apelação somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V).
3. Frente a tal cenário, tendo a apelante, apesar de intimada na pessoa do seu advogado, deixado passar in albis o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das custas iniciais, foi proferida, com acerto, a sentença objurgada, nos moldes do art. 290 do CPC. 4. O cancelamento da distribuição autoriza a cobrança de custas remanescentes, ex vi dos arts. 11 e 17, § 1º, da Lei nº 9.974/13.
5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0008291-79.2017.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/03/2020; DJES 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 98 do CPC, é pressuposto para a concessão do benefício em favor de pessoa física a insuficiência de recursos, não tendo tal panorama restado demonstrado nos autos quanto à recorrente. 2. A declaração de ajuste anual de imposto sobre a renda acostada (ano-calendário 2018) informa deter a recorrente vários bens, não se dispondo de outras mais recentes que ilustrassem decaimento patrimonial significativo. Do documento constam, além da indicação de pagamento realizado a título de previdência complementar, a titularidade de dois bens imóveis, um automóvel e seis aplicações bancárias diversas, entre outras informações, às quais há de se somar o benefício recebido da Previdência Social e os valores auferidos em razão da sociedade empresária que então integrava. 3. Ainda que crível se afigure não mais deter a renda advinda da atividade empresarial, que é o próprio objeto deste feito e de outro que comprovou ter proposto, as cópias de extrato bancário apresentadas apenas se referem a um dos vínculos bancários que detinha, não fazendo prova exauriente quanto a sua atual condição econômica já que existentes os demais declarados. 4. A comprovação dos gastos pessoais e da realização de empréstimo junto a familiar, ao revés da linha argumentativa, vão de encontro à afirmação de carência de recursos, pois assumida prestação mensal da ordem de R$1.000,00 para quitação do mútuo sendo que o benefício previdenciário que afirma ser sua única fonte de renda apenas lhe assegura R$1.045,00. 5. A incongruência mencionada resta mais evidente quando considerada a informação colhida pela magistrada primeva a partir de consulta ao sistema RENAJUD, qual seja, de que a recorrente recentemente adquiriu o veículo Honda/Fit Personal 2020/2020, não superada pela afirmação recursal (desacompanhada de esclarecimento documental) quanto ao bem encontrar-se alienado fiduciariamente. 6. Descabida a aplicação ao caso do disposto no artigo 290 do CPC por em nada aproximar-se o presente feito de sua previsão normativa, subsumindo-se, em verdade, ao artigo 90, que expressamente atribui ao desistente as despesas e os honorários devidos.
O cancelamento da distribuição tem lugar quando a parte autora não realiza o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias, e, de qualquer modo, encerra débito a ser lançado em desfavor do autor da ordem de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs, conforme artigo 11 da Lei nº 9.974/2013.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0014211-48.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 08/06/2021; DJES 23/07/2021)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença terminativa.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem (STJ. Corte Especial.REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)